Tribunal: TJPA
Processo: 0801069-46.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801069-46.2024.8.14.0028

APELANTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO CELEBRADO EM 28/11/2023 COM TAXA DE 2,08% AO MÊS E 28,07% AO ANO. UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA DO BACEN EQUIVALENTE A 2,91% AO MÊS E 39,57% AO ANO. TAXA CONTRATUAL ABAIXO DESSE PARÂMETRO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO VINCULADO AO FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, expurgo de encargos, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior. A parte apelante requereu a reforma integral da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como a venda casada na contratação de seguro vinculado ao financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (iii) verificar se é válida a cobrança da despesa de registro do contrato; (iv) definir se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; (v) estabelecer se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (vi) verificar se houve venda casada na contratação do seguro vinculado ao financiamento e se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil exige que o recurso apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença. No caso, as razões recursais impugnaram, de forma articulada e específica, os fundamentos relativos à taxa de juros remuneratórios, às tarifas de cadastro, registro e avaliação, e à contratação do seguro, razão pela qual foi rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS e reiterado no REsp nº 1.821.182/RS e no AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade em concreto, não bastando a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso, o contrato de financiamento foi celebrado em 28/11/2023 e previu taxa de juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano. Para o mesmo período e modalidade contratual, uma vez e meia da média do BACEN corresponde a 2,91% ao mês e 39,57% ao ano.

Como a taxa contratada foi de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano, enquanto uma vez e meia da média do BACEN correspondia a 2,91% ao mês e 39,57% ao ano, a taxa contratual permaneceu abaixo desse parâmetro, não havendo demonstração de abusividade concreta capaz de justificar a revisão judicial dos juros remuneratórios.

O Tema 958/STJ admite a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa de registro do contrato, ressalvadas a ausência de prestação do serviço e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No caso, a cobrança da despesa de registro no valor de R$ 368,33 estava prevista contratualmente, sem comprovação de abusividade, razão pela qual foi mantida a sentença nesse ponto.

O Tema 620/STJ e a Súmula 566/STJ reconhecem a validade da tarifa de cadastro nos contratos bancários posteriores à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. No caso, o contrato foi celebrado em 28/11/2023, a tarifa de cadastro no valor de R$ 1.099,00 estava expressamente prevista e não houve demonstração concreta de desproporção em relação aos valores praticados por outras instituições financeiras.

O Tema 958/STJ também reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e ressalvado o controle da onerosidade excessiva. No caso, a instituição financeira juntou laudo de vistoria do veículo, demonstrando a avaliação das condições de pintura, tapeçaria, pneus e estado geral do bem, não havendo prova de onerosidade excessiva da cobrança de R$ 399,00.

O Tema 972/STJ estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, embora o contrato previsse a cobrança do seguro AP Premiado/ICATU, no valor de R$ 554,43, não houve prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade de contratar ou não o seguro ou de escolher livremente a seguradora, impondo-se o reconhecimento da abusividade do encargo.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a repetição em dobro do indébito quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp nº 600.663/RS, com aplicação às cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso, o contrato foi celebrado em 28/11/2023, após o marco temporal da modulação, razão pela qual a restituição dos valores efetivamente pagos a título de seguro deve ocorrer em dobro.

Os valores a serem restituídos devem ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Em razão do parcial provimento do recurso, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, nos termos do art. 86 do CPC, atribuindo-se ao autor/apelante a responsabilidade por 80% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e ao réu/apelado a responsabilidade pelos 20% remanescentes, mantida a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e suspensa a exigibilidade em relação ao autor/apelante, em razão da gratuidade da justiça.

Não há majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro AP Premiado/ICATU, excluir o encargo de R$ 554,43 do contrato e determinar a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos a esse título, mantida a sentença quanto à validade da taxa de juros remuneratórios, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato.

Teses de julgamento:

A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, de forma articulada e específica, os fundamentos da sentença recorrida.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

No contrato analisado, celebrado em 28/11/2023, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano, enquanto uma vez e meia da média do BACEN correspondia a 2,91% ao mês e 39,57% ao ano, permanecendo a taxa contratual abaixo desse parâmetro.

A despesa de registro do contrato é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada a ausência de prestação do serviço ou a onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução-CMN nº 3.518/2007, quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando prevista no contrato e comprovada a efetiva prestação do serviço, ressalvado o controle de onerosidade excessiva.

É abusiva a contratação de seguro vinculado a financiamento bancário quando não comprovada a liberdade do consumidor para contratar ou não o seguro e escolher a seguradora.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 97. CC, arts. 405 e 406. CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º. CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, 487, I, 927, § 3º, 1.010, II e III, e 1.040. Resolução-CMN nº 3.518/2007. Resolução-CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção. STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/06/2022, DJe 29/06/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/03/2022, DJe 03/05/2022. STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021. STJ, AgInt no AREsp nº 2.548.939/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024. STJ, Tema 620, REsp nº 1.251.331/RS e REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013. STJ, Súmula 566. STJ, Tema 958, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018. STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP. STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 24/03/2021, DJe 30/03/2021. STJ, Tema 1.059. STJ, Tema 1.368. TJPA, Apelação nº 0801984-71.2023.8.14.0015, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801069-46.2024.8.14.0028

APELANTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RUBENS DA SILVA FERREIRA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, o autor sustentou ter celebrado com o réu, em 28 de novembro de 2023, contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária — modalidade Crédito Direto ao Consumidor — vinculado à proposta nº 771474499, tendo por objeto veículo Renault Kwid Intense 1.0 12V SCE 4P, ano/modelo 2020/2021, placa QVK5A92, com financiamento total, com impostos, no valor de R$ 31.415,01, dividido em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.048,00, com primeiro vencimento em 28 de dezembro de 2023 e último em 28 de novembro de 2027, observando a taxa de juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano e Custo Efetivo Total de 2,66% ao mês e 37,68% ao ano.

Alegou o autor a abusividade na cobrança das seguintes rubricas inseridas no financiamento:
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 1.099,00;
tarifa de avaliação
do veículo dado em garantia, no valor de R$ 399,00;
despesa de registro do contrato
, no valor de R$ 368,33;
e seguro AP Premiado ICATU / seguro de vida
, no valor de R$ 554,43, totalizando R$ 2.420,76.

Sustentou que, excluídas tais rubricas e mantida a taxa contratual, o valor correto da prestação mensal seria de R$ 960,72, em vez de R$ 1.048,00, pretendendo a revisão contratual, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

Devidamente citado, o BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou
contestação
, defendendo a regularidade da contratação, a legalidade das tarifas pactuadas e a inexistência de abusividade dos encargos. Suscitou, ainda, em preliminar, indícios de litigância massiva e possível advocacia predatória.

Sobreveio
SENTENÇA
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que as tarifas e encargos questionados estavam previstos contratualmente, não havendo comprovação de abusividade, venda casada, vício de consentimento ou cobrança indevida.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará — CIJEPA.

Inconformado, o autor
RUBENS DA SILVA FERREIRA
interpôs a presente
RECURSO DE

APELAÇÃO
, sustentando, em síntese:

(i)
abusividade dos

juros remuneratórios
, ao fundamento de que a taxa contratada superaria a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii)
ilegalidade das tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e de cadastro,
esta última reputada excessivamente onerosa, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes;

(iii) configuração de venda casada na contratação do seguro, ante a ausência de liberdade efetiva de escolha.

Pugnou pela reforma integral da sentença, com o expurgo das rubricas impugnadas, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da inversão do ônus sucumbenciais.

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
apresentou
contrarrazões
suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, pugnando pela manutenção integral do julgado, requerendo, subsidiariamente, em caso de reforma, o afastamento da repetição em dobro e a observância da Taxa SELIC quanto aos consectários legais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINAR — DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Inicialmente, no que concerne à preliminar de NÃO conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe-se a sua rejeição.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou, de forma articulada e específica, cada um dos fundamentos da sentença, refutando a regularidade da taxa de juros remuneratórios, a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação, e a ausência de venda casada na contratação do seguro, atendendo, assim, ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

I — DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes. 3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações. Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que “A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price — mesmo que em abstrato — passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015). 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen — está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS” (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, NÃO basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Da análise do contrato de financiamento de veículo questionado, celebrado em 28/11/2023, consta a taxa mensal de juros de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano, enquanto a média de taxas fornecidas pelo Banco Central para o período foi de 1,94% ao mês e 26,38% ao ano, conforme dados oficiais do BACEN para a modalidade de Crédito Pessoal Não Consignado — Aquisição de Bens — Veículos Automotores.

Deste modo, a taxa contratada não excede o limite considerado abusivo pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou ao triplo da média de mercado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ — AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 — TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Verifica-se que a taxa contratada de 2,08% ao mês e 28,07% ao ano, situa-se abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média (2,91% ao mês e 39,57% ao ano), permanecendo dentro da margem de aceitabilidade reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o C. STJ, o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, por entender que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão — apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) — está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ — AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 — QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse sentido já decidi:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, envolvendo alegações de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, na cobrança de tarifa de avaliação de bem e despesas de registro de contrato, além da imposição de contratação de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) verificar a validade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; (iv) examinar a legalidade da cobrança das despesas com registro de contrato; (v) averiguar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A taxa de juros pactuada, ainda que ligeiramente superior à média de mercado, não ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência do STJ, não caracterizando abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente prevista em contrato firmado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001. 3. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima, desde que prevista em contrato e comprovada a prestação do serviço. 4. As despesas com registro do contrato são válidas, por se referirem a custos indispensáveis à operação bancária e estarem expressamente pactuadas. 5. Configurada a prática abusiva de venda casada quanto ao seguro prestamista, ante a ausência de prova de liberdade de escolha pelo consumidor, sendo devida a restituição simples dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de juros acima da média de mercado somente configura abusividade mediante demonstração de efetivo desequilíbrio contratual. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. 3. A tarifa de avaliação de bem é legítima se contratualmente prevista e efetivamente prestado o serviço. 4. As despesas com registro de contrato são válidas se pactuadas e relacionadas diretamente à operação bancária. 5. É abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha, configurando venda casada. (TJPA, APELAÇÃO 0801984-71.2023.8.14.0015, MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 25/04/2025)

Por essa razão, neste aspecto, inexistem provas nos autos capazes de infirmar abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pelo que deve restar mantida a sentença a quo neste ponto.

II — DO REGISTRO DE CONTRATO

Os valores relativos a registro de contrato (custos com registro) não são definidos propriamente como tarifas, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas e comprovadas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PROVA DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ — AgInt no AREsp: 2548939 GO 2024/0013287-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 — TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Na hipótese dos autos, a cobrança dos custos com registro se encontra prevista nas cláusulas contratuais, sendo legal a cobrança no valor de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

III — DA TARIFA DE CADASTRO

Quanto à tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), reputada pelo apelante como excessivamente onerosa, igualmente não merece guarida o inconformismo.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, dando origem ao Tema 620/STJ, com a seguinte tese:

Tema 620/STJ — “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp nº 1.251.331/RS e REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Do mesmo julgamento derivou-se o enunciado da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 566/STJ — “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Na hipótese dos autos, o contrato foi celebrado em 28/11/2023, portanto posterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, e a tarifa de cadastro encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em conformidade com os parâmetros do Tema 620/STJ e da Súmula 566/STJ.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, a mera irresignação do consumidor com o valor cobrado a título de tarifa de cadastro é insuficiente, por si só, para ensejar a revisão da cláusula contratual, sendo necessária a demonstração concreta de desproporção em relação aos valores cobrados pelas demais instituições financeiras, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Mantida, portanto, a sentença também neste ponto.

IV — DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) encontra amparo no Tema 958/STJ, que reconhece sua validade desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ — REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 — SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme demonstrado por meio do laudo de vistoria do veículo juntado aos autos pela instituição financeira, o serviço de avaliação do bem dado em garantia foi efetivamente prestado, com aferição das condições de pintura, tapeçaria, pneus e estado geral do veículo, não havendo, ademais, demonstração concreta de onerosidade excessiva do valor cobrado, que se mostra proporcional e razoável à natureza do serviço.

Mantida, portanto, a sentença também neste ponto.

V — DO SEGURO

Em relação ao seguro vinculado ao contrato de financiamento, a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 — Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 — Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 — A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o contrato prevê a cobrança do seguro AP Premiado/ICATU — seguro de vida no valor de R$ 554,43 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Todavia,
NÃO
há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Constatada a cobrança indevida de seguro vinculado ao financiamento, impõe-se o reconhecimento da abusividade contratual, com a consequente exclusão de tal encargo do saldo devedor e determinação de repetição do indébito dos valores efetivamente pagos pelo consumidor.

Quanto à forma de repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 600.663/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo, modulou os efeitos temporais da decisão, estabelecendo que o entendimento quanto à devolução em dobro se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado — quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ — EAREsp 600.663/RS, Relator para Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 24/03/2021, publicado no DJe em 30/03/2021)

No presente caso, o contrato de financiamento com alienação fiduciária foi celebrado em 28/11/2023, conforme se verifica do instrumento contratual acostado aos autos, sendo, portanto, posterior ao marco temporal da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (30/03/2021).

Assim, com fundamento no contrato em análise e considerando que os descontos questionados são posteriores a 30/03/2021 — marco temporal da modulação dos efeitos estabelecida pelo Colendo STJ —, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma dobrada.

Portanto, impõe-se a exclusão do encargo abusivo do saldo devedor, com revisão das parcelas vincendas e vencidas, apurando-se, em fase de liquidação, o montante pago a maior, a ser restituído em dobro à parte autora.

Assim, em se tratando de repetição de indébito decorrente de relação contratual, os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro AP Premiado/ICATU, no valor de R$ 554,43 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), determinando a exclusão do referido encargo do contrato e a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos a esse título, a serem apurados em fase de liquidação.

Os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pela
Taxa SELIC
, como índice único, a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, quanto à validade da taxa de juros remuneratórios contratada; à legalidade da capitalização mensal de juros; à validade da tarifa de cadastro; à validade da tarifa de avaliação do bem; e à validade da despesa de registro do contrato.

Em razão da parcial reforma da sentença em favor do apelante, redistribuo os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, atribuindo ao autor/apelante a responsabilidade por 80% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e ao réu/apelado a responsabilidade pelos 20% remanescentes, mantida a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada pelas partes na proporção ora estabelecida, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e suspensa a exigibilidade em relação ao autor/apelante, em razão da gratuidade da justiça.

Não há majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido, circunstância que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026